Tribunal: TJES
Processo: 0000283-93.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-93.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: ANDRE DAROS RONDELLI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000283-93.2017.8.08.0045

EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A.

EMBARGADO: ANDRE DAROS RONDELLI ME.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO EXISTENTE DESDE O AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Liberty Seguros S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação regressiva por ausência de prova do pagamento da indenização securitária, elemento indispensável à caracterização da sub-rogação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada nulidade processual por ausência de intimação para emenda da petição inicial; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da prova da sub-rogação e da possibilidade de juntada extemporânea de documento comprobatório do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examina integralmente as alegações das partes e expõe de forma clara os fundamentos que conduzem ao desprovimento da apelação, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. A ausência de intimação para emenda da inicial não configura nulidade, pois cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo os arts. 319 a 321 do CPC relativos apenas aos requisitos formais mínimos da petição inicial, e não ao conteúdo probatório.

5. A seguradora não comprova o pagamento da indenização no momento processual próprio, embora diligenciada a fase instrutória, inviabilizando o reconhecimento da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil.

6. O documento juntado apenas no recurso de apelação não se qualifica como documento novo (CPC, art. 435), pois já existia ao tempo do ajuizamento da ação e deveria ter instruído a inicial, sendo portanto inadmissível sua apresentação extemporânea.

7. Os argumentos da embargante buscam rediscutir o mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. Não há omissão apta a fundamentar embargos para simples prequestionamento, pois a matéria foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9; Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos do acórdão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de prova do pagamento da indenização impede o reconhecimento da sub-rogação legal da seguradora em ação regressiva.

3. Documento existente ao tempo do ajuizamento da ação não pode ser juntado apenas na fase recursal, por não se enquadrar no conceito de documento novo do art. 435 do CPC.

4. A ausência de intimação para emenda da inicial não configura nulidade quando os requisitos formais da petição estão presentes e a insuficiência recai sobre a prova do fato constitutivo do direito.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CPC, arts. 319 a 321, 373, I, 434, 435, 1.022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000283-93.2017.8.08.0045

EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A.

EMBARGADO: ANDRE DAROS RONDELLI ME.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À SEGURADA – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE RECURSO – DOCUMENTO EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO – INADMISSIBILIDADE.

1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (CC, art. 786). Todavia, a comprovação do pagamento em tempo próprio é requisito essencial ao exercício do direito de regresso.

3. A juntada de cópia da apólice de seguro, do laudo de sinistro, do atestado de conformidade, de nota fiscal indicando a segurada como tomadora de serviços e do relatório de sinistro simplificado não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento.

4. É que a juntada de documento após a prolação da sentença só é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior (CPC, art. 435).

5. Hipótese em que o documento de comprovação de pagamento, juntado ao ensejo da interposição do recurso de apelação, já existia ao tempo do ajuizamento da ação regressiva e, portanto, obrigatoriamente deveria ter instruído a inicial.

6. Recurso desprovido.”

(TJES – Ap nº 0000283-93.2017.8.08.0045, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 14/11/2024)

Na hipótese, não se vislumbra omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o desprovimento da apelação interposta por Liberty Seguros S/A.

Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação para emenda à petição inicial, eis que incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, no caso, a alegada sub-rogação. Os arts. 319 a 321 do CPC delimitam apenas os requisitos formais mínimos necessários à propositura da ação, não se confundindo com a prova que deve ser juntada para comprovar os fatos que o autor indica como constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Destarte, embora os documentos instruídos com a inicial satisfaçam os requisitos formais para a propositura da ação, a embargante não comprovou o pagamento da indenização ao segurado, o que inviabiliza a procedência do pedido de regresso.

Por fim, destacou-se a impossibilidade de se admitir documento apresentado somente na fase recursal, quando a parte não demonstra motivo idôneo para sua não juntada no momento processual adequado.

Conforme consignado no voto condutor:

“A apelante ajuizou ação de regresso em face do apelado, objetivando o ressarcimento do valor de R$35.898,68 (trinta e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), desembolsado para o pagamento de indenização securitária, em decorrência de acidente rodoviário que resultou na perda parcial da carga segurada.

A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial ao fundamento de que não houve comprovação por parte da seguradora do pagamento da indenização ao seu segurado.

Colhe-se dos autos que o apelante, em que pese devidamente oportunizada às partes a produção das provas que se fizessem necessárias (fl. 230), não comprovou o pagamento da indenização securitária no momento oportuno.

Observe-se que a petição inicial foi instruída com cópia da apólice de seguro, certificado de vistoria, de nota fiscal indicando a segurada como tomadora de serviços de transporte, nota fiscal relativa à carga segurada e de boletim de ocorrência.

Contudo, tais documentos, por si sós, não comprovam o efetivo pagamento pela seguradora.

[...]

Esclareça-se, a propósito, que não se trata de documento novo, a teor do disposto no art. 435, do Código de Processo Civil. Os documentos apresentados ao ensejo da interposição da apelação informam como data de pagamento o dia 06/07/2016, portanto anterior ao momento da propositura da ação, datada de 03/02/2017.

Sabe-se que a regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435, do CPC.

Tratando-se de documento juntado extemporaneamente, há óbice processual para sua consideração a esta fase.”

Conclui-se que as alegações da recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)